Tribunal: TJDFT
Processo: 0704787-68.2019.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA MEDIANTE FRAUDE. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO DO NOME POSTERIOR À SENTENÇA. DOCUMENTO NOVO. ART. 933 DO CPC. IMPUGNAÇÃO NÃO REALIZADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença do Juízo de origem que julgou procedente em parte os pedidos deduzidos na inicial, declarou a inexistência do débito no valor de R$ 1.435,74, referente a uma compra realizada mediante fraude no cartão de crédito no 5224 99XX XXXX 7210 no dia 25/7/2019, e condenou as rés a absterem-se de inscrever o nome do autor no rol de inadimplentes por dívida declarada inexistente, sob pena de multa de R$ 3.000,00. Condenou ainda a segunda ré (Banco CELETEM) a emitir as faturas com valor correto (R$ 409,54).
2. Defiro o pedido de benefício da gratuidade de justiça, ante a hipossuficiência comprovada (ID 14475631/2).
3. Em suas razões recursais, o autor requer a reforma da sentença para que as empresas rés sejam condenadas ao pagamento de danos morais, sob a alegação de que foi impedido de realizar compra de um eletrodoméstico, pois seu nome fora incluído no cadastro de proteção ao crédito.
4. A inclusão do nome do autor no rol de inadimplentes se deu de forma superveniente à sentença (ID 14475635), razão pela qual aplica-se ao caso o art. 933 do CPC. Às requeridas foi oportunizada a impugnação do pedido quando intimadas para apresentarem contrarrazões, todavia, as duas rés silenciaram-se em relação à inclusão do nome do autor após a prolação da sentença.
5. É cediço que a negativa indevida gera dano moral in re ipsa, ou seja, sem a necessidade de comprovação do dano. Atrelado a isso, no presente caso, muito embora houvesse uma sentença já declarando o direito, sem efeito suspensivo, ainda assim houve a negativação, o que demonstra pouco caso e desrespeito à decisão judicial, podendo-se concluir que também assim agiu em relação ao consumidor. Portanto, fixo o quantum em R$ 5.000,00 a título de dano moral, valor compatível com as circunstâncias do caso e que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente o pedido de dano moral e condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente a partir da data do julgamento do presente recurso (súmula 362, STJ) e juros de mora a partir da citação. Demais termos mantidos. Sem condenação em honorários à míngua de recorrente vencido.